Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729394-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS, RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "No decorrer do processo fora penhorado o valor de R$ 764,90 (setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), conforme ID 92486394. Diante disso, os advogados da exequente requereram o levantamento do referido valor, devendo ser realizada a transferência para a seguinte conta: Caixa Econômica Federal-104; Agencia 2458; Operação 003, C/c 2336-2; Titular Barbosa de Sá, Marra e Alencastro Advogados Associados, CNPJ 07.187.226/0001-92. " A decisão impugnada foi assim lançada: "A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)(omissis)§ 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter o número da conta, agência, titularidade e o CPF do titular da conta para depósito. Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 15 de agosto de 2021 21:33:30 ." Se o valor pertencente à parte, não verifico qualquer prejuízo advindo da transferência para conta dela, muito embora seja o advogado o portador do pedido, ou seja o mandatário o procurador estará a agir no interesse do mandante (cliente). Por outro lado, como observa a Ilustre Juíza, se o ilustre advogado comprovar que a totalidade ou parte do dinheiro lhe pertence, que pode ser feito com apresentação do contrato de honorários ou pela condenação ao ônus da sucumbência, poderá o causídico recebê-lo tranquilamente em sua conta. Observo, portanto, nesta fase preambular, que não há qualquer embaraço ao exercício regular do mandato. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021